Tribunal: STF
Processo: RE 331303
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Prova: alegação de ilicitude da prova obtida mediante
apreensão de documentos por agentes fiscais, em escritório de
empresa - compreendido no alcance da garantia constitucional da
inviolabilidade do domicílio - e de contaminação das provas daquela
derivadas: tese substancialmente correta, prejudicada no caso,
entretanto, pela ausência de demonstração concreta de que os fiscais
 não estavam autorizados a entrar ou permanecer no escritório da
empresa, o que não se extrai do acórdão recorrido.
1. Conforme o
art. 5º, XI, da Constituição - afora as exceções nele taxativamente
previstas ("em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
 socorro") só a "determinação judicial" autoriza, e durante o dia, a
 entrada de alguém - autoridade ou não - no domicílio de outrem, sem
 o consentimento do morador.
2. Em conseqüência, o poder
fiscalizador da administração tributária perdeu, em favor do reforço
 da garantia constitucional do domicílio, a prerrogativa da
auto-executoriedade, condicionado, pois, o ingresso dos agentes
fiscais em dependência domiciliar do contribuinte, sempre que
necessário vencer a oposição do morador, passou a depender de
autorização judicial prévia.
3. Mas, é um dado elementar da
incidência da garantia constitucional do domicílio o não
consentimento do morador ao questionado ingresso de terceiro:
malgrado a ausência da autorização judicial, só a entrada invito
domino a ofende.